Tribunal: STF
Processo: HC 217733
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Leandro Beserra Magalhaes impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva em razão da ausência de fundamentação idônea para a sua manutenção. Alega, ainda, que o paciente sofreu agressões físicas durante a abordagem policial, o que teria sido comprovado pelo exame de corpo de delito e em audiência de custódia.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Todavia, mesmo quando inadmissível o habeas corpus, esta Excelsa Corte entende ser possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade (HC 118.560, ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376, ministra Cármen Lúcia), o que se verifica no caso em exame.



    Como bem fundamentou a defesa, a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Desta forma, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    No caso dos autos, verifico que o magistrado de primeiro grau, ao determinar a prisão preventiva do ora paciente, assim se manifestou:



    No caso do autuado, a conversão da prisão em flagrante em preventiva se justifica, pois evidenciada a materialidade delitiva, consubstanciada na apreensão de 15 (quinze) petecas de PEDRA DE OXI conforme Auto de Apresentação e Apreensão e Auto de Constatação Provisória de Substância de Natureza Tóxica (ID Num. 65761075 - Pág. 10 ao ID Num. 65761075 - Pág. 11), sendo que aqui presente, desta forma, os indícios de autoria (fumus comissi delicti). 



    Verifica-se que o flagranteado foi preso com o objeto do crime, ou seja, as drogas, hipótese que se subsume ao artigo 33 da Lei nº 11.343/06. 



    Necessário destacar que os depoimentos dos policiais que abordaram o agente foram uníssonos e convergentes, como se observa do auto de prisão. Outrossim, o laudo provisório atestou que as substâncias se caracterizam como droga para fins do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Mais que suficiente, portanto, o fumus comissi delicti. 



    Quanto ao segundo requisito, presente uma das situações previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, especificamente a garantia da ordem pública, autorizando a prisão cautelar (periculum libertatis), de forma a impedir que o flagranteado continue praticando os crimes de tráfico de drogas. 



    Assim, resta, deste modo, comprovada a necessidade de garantir a ordem pública. 



    Destaco que os motivos que levam este Juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito a gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada (que são situações totalmente distintas), bem como a gravidade em concreto do fato delituoso, sendo um total aproximado de 15 (quinze) petecas de PEDRA DE OXI demonstrando assim, forte o indício de que o conduzido faz do tráfico de drogas o seu meio de vida. 



    Deste modo, revela-se a necessidade de ser mantida a custódia cautelar do flagranteado, apontando-o como autor do delito supra evidenciado. 



    Deve-se registrar, ainda, pela importância, que o crime de tráfico de drogas tem reconhecidos efeitos de desagregação do tecido social, face à alienação mental que provoca em seus usuários e o abalo que provoca à saúde e à incolumidade pública, daí atuando negativamente sobre a ordem pública, representando a eventual concessão de liberdade provisória, neste momento, aspecto que traz temeridade à conveniência da instrução criminal e a fim de assegurar a aplicação da lei penal, de sorte a, somados todos os fatores ora expendidos, recomendar-se a manutenção da privação provisória da liberdade que teve início com o estado de flagrância. (grifei)



    Como se vê, as circunstâncias acima narradas, embora evidenciem a provável prática do delito de tráfico de entorpecentes, não demonstram a real necessidade da medida cautelar (como garantia da ordem pública ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal), de modo que a sua decretação carece de fundamentação idônea. 



    Destaque-se, que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a inidoneidade da segregação cautelar fundada na gravidade abstrata do delito ou quando ausente a indicação de elementos concretos aptos a justificar a necessidade da prisão preventiva. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 192.994 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 200.674 AgR, ministro Edson Fachin; HC 204.213 AgR, ministro Roberto Barroso e HC 207.170 AgR, ministro Gilmar Mendes, cuja ementa transcrevo:



    Penal e processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Necessidade de fundamentação em elementos concretos. A liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade abstrata do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Agravo provido. (grifei)



    Ademais, tenho para mim, que a quantidade de droga apreendida nos presentes autos - 15 (quinze) petecas do entorpecente conhecido como pedra de “oxi”, pesando aproximadamente 2,6g (evento 8, fls. 14) - não é fundamento apto, por si só, a evidenciar a gravidade concreta da conduta, possibilitando, desse modo, a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas.



    Cito, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes:



    PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



    1. A prisão preventiva de jovem com 27 anos de idade, primário, pelo tráfico de pequena quantidade de entorpecentes (104,72g de cocaína) produz um efeito ruim sobre a sociedade de uma maneira geral, configurando medida contraproducente do ponto de vista de política criminal.



    2. Situação que atrai a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a prisão cautelar exige a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 176.305 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.



    (HC 197.482, ministra Cármen Lúcia – grifei)



    Destaco, ademais, que o argumento de que a recolocação do paciente em liberdade geraria presumível retorno às vias delitivas é genérico, e não está amparado em elementos concretos que evidenciem o fundado risco de reiteração delitiva. 



    Desse modo, vislumbro a ocorrência de ilegalidade na prisão preventiva, eis que ausente fundamentação idônea para sua manutenção.



    Registro, por fim, no que se refere à suposta violência física sofrida pelo paciente no momento de sua prisão em flagrante, que o magistrado de primeiro grau já determinou a expedição de ofícios à Corregedoria da Polícia Militar e ao Ministério Público para que estes procedam à apuração dos fatos narrados no presente habeas corpus. 



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva imposta ao ora paciente, facultando ao Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte/PA (Processo n. 0800530-02.2022.8.14.0109) a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do Código de Processo Penal).



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator